Tribunal: TJES
Processo: 0001080-78.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001080-78.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JASON BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001080-78.2020.8.08.0008

APTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APDO
:
JASON BATISTA PEREIRA

R
ELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LEGISLAÇÃO CIVIL EXTRAVAGANTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERDA DA MOBILIDADE FUNCIONAL NO TORNOZELO ESQUERDO COM GRAU LEVE (25%). PAGAMENTO EM MONTANTE SUPERIOR NA VIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ART.3º, §1º, INCISO II DA LEI Nº 6.194/74, ALTERADA PELA LEI Nº. 11.945/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

2.
Tratando o caso dos autos de perda da mobilidade funcional no tornozelo esquerdo com grau leve (25%), a indenização deve ser calculada na base da percentagem de 25% dos 25% da cobertura total, obtendo-se o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), o que é inferior ao valor de
R$
1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
recebido pelo autor/apelado na via administrativa.

3. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Sucumbência invertida. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001080-78.2020.8.08.0008

APTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APDO
:
JASON BATISTA PEREIRA

R
ELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta
pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

eis que irresignada
com
os termos da sentença de
id 7098417
, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por

JASON BATISTA PEREIRA
,
julgou
parcialmente procedente
o pedido
proemial.

Extrai-se dos autos que o
apelad
o
requer
eu

a complementação da indenização do seguro DPVAT
até o valor de R$
13.500,00 (treze mil quinhentos reais
), porquanto na via administrativa a seguradora apelante efetu
ou o
pagamento de R$
1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
).

A pretensão foi acolhida
em parte
pelo julgador primevo, condenando a seguradora apelante ao pagamento
do
valor de
R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
)
,
a título de
complementação do
seguro DPVAT
.

Em suas razões recursais,
ID 7098420
, pugna a apelante pela revisão do cálculo feito pelo juízo primevo, que considerou equivocado.

Como é cediço, nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Sobre o tema, assim preleciona a Lei de regência – Lei nº 6.194/74 (alterada pela Lei nº. 11.945/2009):

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º. desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º -
No caso da cobertura de que trata o inciso II
, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização
proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial
,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta
, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Medida Provisória nº 451, de 2008).

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Medida Provisória nº 451, de 2008).

II –
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista na alínea ‘a’, procedendo-se, em seguida, à
r
edução proporcional da indenização
que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão, v
inte e cinco por cento para as de leve repercussão
, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Medida Provisória nº 451, de 2008).” - (grifeI)

Compulsando os autos, infere-se que o autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
06/12/2018
, o qual lhe causou, segundo narrativa da exordial,

“fratura no tornozelo, com realização de cirurgia, que evoluiu para uma sequela definitiva de rigidez articular e limitação, com dor crônica e atrofia muscular da perna e do tornozelo, e ocorrência de lombalgia limitante”

D
estaco
o Laudo Pericial de p.72/74

que
,
ao responder aos quesitos,
concluiu que o segmento definitivamente lesionado
(tornozelo esquerdo)
apresentou
irreversível
grau de perda funcional de 25%, com sequelas leves
.

Nesse cenário, verifica-se da Tabela anexa à lei de regência que, para os casos de “Perda completa de mobilidade no tornozelo”, é devida a quantia de R$ 3.375,00 (25% de R$ 13.500,00).

Ademais, aplica-se o redutor correspondente ao grau da lesão, que no caso em apreço é de 25% (leve repercussão), sendo devido, então, o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para o membro inferior esquerdo.

Em caso similar, já se manifestou este colendo órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PERDA PARCIAL FUNCIONAL DO JOELHO ESQUERDO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A perita, ao analisar o nexo de causalidade entre o traumatismo e o dano, reconheceu que o autor apresenta limitação de mobilidade no joelho esquerdo. Em continuação, ao responder quesito sobre a quantificação do valor da indenização, a médica perita esclarece que o apelado sofreu invalidez parcial incompleta com perda de 25% (vinte e cinco por cento)
. 2. A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo previsto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por outro lado, no presente caso não ocorreu a perda da mobilidade de forma completa, mas incompleta, com indicação da perícia de que a perda foi de 25% (vinte e cinco por cento). 3. Assim, considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que a indenização a que o autor faz jus é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 25% x 25%.
4. Recurso conhecido e provido.
(
Apelação Cível
nº 0001637-96.2017.8.08.0064, Quarta Câmara Cível, Rel, Jaime Ferreira Abreu, Data: 26/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – LESÕES NO TORNOZELO – TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 – ENQUADRAMENTO DAS LESÕES – PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo técnico produzido nos autos da presente ação (ID 3480709) concluiu, em síntese: a) que o autor teve fratura de tíbia e fíbula direitas, sendo consequência do acidente relatado; b) que houve incapacidade temporária e total durante o período de recuperação, que é de cerca de 90 dias,
e atualmente apresenta limitação de movimentos no tornozelo direito; c) trata-se de lesão incompleta; d) que a perda anatômica ocorrida foi mínima – de 25%. 2. O correto enquadramento das lesões suportadas pelo apelado, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, demonstram que o valor total devido a título de indenização em favor do autor é R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), montante já adimplido no âmbito administrativo.
3. Recurso conhecido e desprovido. (
Apelação Cível
nº 5001089-32.2020.8.08.0047,
Terceira
Câmara Cível, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO , Data:
23/11/2022
)

Destarte, considerando que a apelante efetuou o pagamento ai apelado do montante de
R$
1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
),
inclusive, superior ao previsto na legislação, entendo que não procedem os pedidos iniciais, motivo pelo qual é caso de reforma da respeitável sentença
.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e, com efeito, julgar improcedente os pedidos iniciais.

Com efeito, inverto a sucumbência, com a ressalva que litiga o apelado sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir a regra prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.